Tribunal: TCU
Processo: 011.686/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Isaac Gomes da Silva Junior, contra o Acórdão 5.287/2019-TCU-2a Câmara, que conheceu do Recurso de Reconsideração interposto pelo responsável, conjuntamente, com Sr. Francisco Aécio Alves da Nóbrega para, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Isaac Gomes da Silva Junior, contra o Acórdão 5287/2019-TCU-Segunda Câmara , que conheceu do Recurso de Reconsideração interposto pelo responsável, conjuntamente com Sr. Francisco Aécio Alves da Nóbrega, para, no mérito, negar-lhe provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Isaac Gomes da Silva Junior, para, no mérito, não conceder a eles provimento; 9.2 dar conhecimento da presente deliberação ao interessado; 9.3. determinar que as comunicações processuais endereçadas ao Sr. Isaac Gomes da Silva Junior devem ser feitas em nome do advogado Rafael Mota Reis (OAB/CE no 27.985).